Tribunal: TJMT
Processo: 1009883-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009883-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (AGRAVANTE), KEVENNY RAFAEL XAVIER - CPF: 057.722.331-30 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA LUCI RAFAEL XAVIER - CPF: 522.815.661-53 (AGRAVADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBO JALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTD - CNPJ: 60.995.891/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVENNY RAFAEL XAVIER - CPF: 057.722.331-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM - CPF: 023.346.641-03 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
p
rocessual civil. Agravo de instrumento.
Ação de indenização. Produção de prova pericial. Inversão do ônus da prova. Adiantamento de honorários periciais. Beneficiário da gratuidade da justiça. Tema 1.075 do
stj
.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão
proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual foi deferida prova pericial de engenharia e avaliação destinada à apuração de alegados vícios de infraestrutura em loteamento, emissão de odores por atividade industrial e eventual desvalorização imobiliária.

O Juízo de orige
m determinou que as empresas requeridas
arcassem integralmente com o adiantamento dos honorários periciais, com fundamento na inversão do ônus da prova e na maior capacidade econômica das demandadas.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova autoriza a transferência do custeio da perícia à parte ré; e (
ii
) estabelecer se a gratuidade da justiça da parte autora atrai a incidência do art. 95, § 3o, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O art. 95 do CPC estabelece que o adiantamento dos honorários periciais
incumbe
à parte que requer a prova ou deve ser rateado quando determinada de ofício.

4.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não se confunde com a obrigação de custeio da perícia, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.075.

5.
A hipossuficiência da parte autora e a ma
ior capacidade econômica das requeridas
não autorizam a criação de obrigação financeira sem previsão legal.

6.
Sendo a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, o custeio da perícia deve observar o procedimento do art. 95, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1.
A inversão do ônus da prova não transfere automaticamente à parte ré o dever de adiantar honorários periciais.
2
. O custeio da perícia em favor de beneficiário da gratuidade da justiça deve observar o art. 95, § 3o, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 95, § 3o, e 300. CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.075. TJMT, AI 1045061-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026. TJMT, AI 1033020-11.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

BRDU SPE Várzea Grande Ltda.

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, n
a

Ação
de
Indenização por Danos Materiais e
Morais n. 1010749-55.2020.8.11.0041
,
movida
pelo Espólio de Maria Luci Rafael Xavier
.

Na origem, a controvérsia reside em suposta desvalorização imobiliária e danos extrapatrimoniais decorrentes de vícios na infraestrutura de loteamento e poluição ambiental olfativa atribuída à corré
Sebo Jales Indústria
e
Comércio de Produtos Animais
Ltda.
.

O
Juízo de origem
, ao sanear o feito, fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção de prova pericial de engenharia e avaliação para constatar as condições do empreendimento e a existência de odores nocivos. Naquela oportunidade,
a
magistrad
a
determinou que o custeio integral e o adiantamento dos honorários periciais
recaíssem sobre as empresas requeridas
, fundamentando tal provimento na inversão do ônus da prova e em uma suposta maior capacidade econômica das demandadas, o que configuraria, na visão daquele
J
uízo, uma mitigação necessária ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Nas
razões recursais
,
a

agravante
sustenta

que

a determinação afronta diretamente o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, uma vez que a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a prova ou rateada quando determinada de ofício.

Argumenta que a inversão do ônus da prova, operada com base na legislação consumerista, não possui o condão de deslocar o encargo financeiro de antecipação dos honorários, conforme tese fixada no Tema 1.075 do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta, ainda, que a gratuidade judiciária deferida ao polo ativo atrai a incidência do artigo 95,
§ 3o
, do
CPC
, incumbindo ao Estado o custeio da quota-parte do beneficiário.

Diante disso, requer o provimento do recurso para

reformar a decisão agravada, a fim de
afastar a obrigação das requeridas do custeio/adiantamento da prova pericial

(ID.

351638366
).

O
preparo foi recolhido
(ID.

351978404
).

O pedido de
liminar foi deferido

(ID.

353128898
)
.

Embora intimada, a parte agravada não apresentou
cont
raminuta
(ID.

360293876
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado,
o agravado

Espólio de Maria Luci Rafael Xavier

ajuizou

Ação
de
Indenização por Danos Materiais e
Morais
(
n. 1010749-55.2020.8.11.0041
), em desfavor da agravante
BRDU SPE Várzea Grande Ltda.
, bem como de
Sebo Jales Indústria
e
Comércio de Produtos Animais
Ltda.
.

A decisão agravada foi proferida
em
11/02/2026
nos seguintes termos
:

“
(...)

V – DA PRODUÇÃO DE PROVAS

Considerando a natureza técnica da controvérsia (qualidade de obras de engenharia e poluição atmosférica), a prova pericial mostra-se imprescindível para o deslinde do feito, além da prova documental já carreada.

DEFIRO
a produção de
PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA E AVALIAÇÃO
, com o objetivo de verificar:

a) As condições atuais da infraestrutura do loteamento (asfalto, água e esgoto) e se correspondem ao ofertado/contratado;

b) Se a atividade da ré SEBO JALES emana odores perceptíveis no imóvel da parte autora e no loteamento em questão;

c) Se houve desvalorização do imóvel em decorrência dos fatores acima (infraestrutura precária e/ou odores) e em qual percentual.

Nomeação do Perito
: Nomeio para o encargo a perita
Adriana
Imbriani
, (65) 99289-5559, e-mail: engcivil.adrianaimbriani@gmail.com, profissional de confiança deste Juízo. O custeio da perícia observará a inversão do ônus da prova, recaindo sobre as rés, conforme tese firmada pelo STJ no
Tema 1.075
: "A obrigação de adiantar os honorários do perito não se confunde com o ônus de arcar com o pagamento ao final do processo, sendo que, em ações de consumo, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) não acarreta a obrigação de custeio da prova pela parte ré". Contudo, a jurisprudência mais recente tem mitigado tal entendimento para garantir a produção da prova, determinando o custeio por quem tem melhores condições de produzi-la, no caso, as rés.

Quesitos e Assistentes
: Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos (art. 465, §1o, CPC).

Da Prova Emprestada
: A parte autora requereu a utilização de prova emprestada de outros processos (vídeos, laudos de outros autos).
DEFIRO
o pedido, nos termos do art. 372 do CPC, devendo ser observado o contraditório. As rés deverão se manifestar especificamente sobre tais documentos, se ainda não o fizeram.

Da Prova Oral
: A análise da necessidade de produção de prova oral (depoimento pessoal e testemunhas) será realizada após a entrega do laudo pericial, momento em que se verificará se a prova técnica foi suficiente para elucidar os fatos ou se remanescem pontos a serem esclarecidos em audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto:

Acolho o pedido de habilitação
formulado pelos herdeiros da Sra. Maria Luci Rafael Xavier. Determino que a Secretaria
realize a imediata retificação do polo ativo para que passe a constar
ESPÓLIO DE MARIA LUCI RAFAEL XAVIER
, representado pelo inventariante nomeado. Anotem-se os nomes dos novos advogados.

Rejeito todas as questões preliminares
levantadas pelas rés. O pedido de extinção do feito é improcedente, a gratuidade de justiça fica mantida aos sucessores, a competência deste juízo é firmada com base na proteção ao consumidor e a ré GINCO URBANISMO LTDA. permanece no processo, pois sua responsabilidade será analisada com o mérito da causa.

Com isso,
declaro o processo saneado
e pronto para a fase de instrução.

Para o correto esclarecimento dos fatos,
defiro a produção de prova pericial
, que considero essencial, bem como a utilização de
prova documental emprestada
, já autorizada, sobre a qual as rés deverão se manifestar, caso ainda não o tenham feito.

Nomeio como perita
a engenheira
Adriana
Imbriani
, com os contatos já informados nos autos ((65) 99289-5559, engcivil.adrianaimbriani@gmail.com), para que conduza os trabalhos técnicos.

Concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias
para que apresentem seus quesitos à perícia e, se desejarem, indiquem seus próprios assistentes técnicos.

Após o prazo acima,
intime-se a
Sra.
Perita
para que, em 5 (cinco) dias, apresente sua proposta de honorários. Fixo, desde já, que o custeio da perícia será de responsabilidade das empresas rés, em razão da inversão do ônus da prova e de sua maior capacidade de arcar com os custos para a elucidação dos fatos.

(
...)
”

(ID.

351638374
) – grifos no original.

Irresignad
a
,

a
agravante
interpôs o
presente recurso
.

A
pós a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a
pretensão recursal
merece acolhimento
.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.

A questão trazida neste recurso diz respeito
a
l
egalidade
da decisão que impõe à parte requerida
o adiantamento integral dos honorários periciais em razão da inversão do ônus da prova e da hipossuficiência econômica do consumidor.

No plano da interpretação sistemática do Código de Processo Civil, observa-se que o artigo 95 estabelece uma regra objetiva de distribuição do ônus financeiro para a produção da prova técnica.

Conforme o texto legal, o adiantamento da remuneração do perito incumbe à parte que houver requerido a diligência ou deve ser rateado quando determinada de ofício ou por ambas as partes.

Esta norma possui natureza eminentemente processual-financeira e não se confunde com as regras de julgamento relativas ao ônus probatório.

Ao analisar o instituto da inversão do ônus da prova previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve-se aplicar o método de interpretação teleológica para compreender que tal facilitação visa equilibrar a instrução processual no que tange ao encargo de demonstrar a veracidade das alegações.

Entretanto, o
c.
Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1.075, assentou que a obrigação de adiantar os honorários do perito não se confunde com o ônus da prova.

Portanto, a inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de custeio da prova pela parte ré quando esta não a requereu exclusivamente.

Nesse contexto, destaca-se que o d
ever de adiantamento
é de
quem req
uer a prova, além de ser
veda
da a
transferência automática desse custo por força de inversão de ônus probatório.

Nota-se
que as r
equeridas, incluindo a agravante,
não requereram a perícia de forma exclusiva, tendo o
J
uízo
a quo
determinado
a
prova no interesse da instrução de uma lide proposta por beneficiário da justiça gratuita.

Desse modo, não é possível
imputar à
s requeridas
o adiantamento da parcela que competiria ao autor.

Considerando que o agravado litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, a legislação processual civil oferece solução específica no
§3o
do artigo 95. Na impossibilidade de o beneficiário arcar com os custos, a perícia deve ser custeada com recursos alocados no orçamento público ou realizada por órgãos conveniados.

A tentativa da magistrada de primeiro grau em “
mitigar
”
essa regra com base na capac
idade econômica das empresas requeridas
carece de suporte normativo, violando o princípio da legalidade e a segurança jurídica.

A
jurisprudência
deste
e.
Tribunal de Justiça

reforça que a hipossuficiência do consumidor não autoriza o Judiciário a criar obrigações financeiras transversas para a parte adversa.

N
esse sentido,
colaciono as teses de julgamento firmadas
:

“
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não implica, por si só, a transferência do ônus financeiro da prova pericial à parte adversa.
”
(TJMT, AI

1045061-10.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
25/03/2026
).

“
A inversão do ônus da prova não implica transferência automática da responsabilidade pelo custeio da perícia ao fornecedor.
”
(TJMT, AI
1033020-11.2025.8.11.0000,
Rel.a Des.a

Anglizey

Solivan

d
e Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado,
j. 15/10/2025).

A manutenção da decisão agravada implicaria em um cerceamento de
defesa oblíquo, forçando as requeridas
a financiarem
a prova contra si mesmas sob pena de preclusão
, o que desvirtua o equilíbrio processual.

Assim, em consonância com a jurisprudência
pátria
e com o regramento expresso do Código de Processo Civil, a reforma do capítulo decisório é medida que se impõe para af
astar a responsabilidade das requeridas
pelo adiantamento do valor integral da perícia.

Saliente-se que por ser o autor
beneficiário da gratuidade da justiça, deverá o Juízo de origem observar o procedimento previsto no artigo 95,
§ 3o
, incisos I e II, do Código de Processo Civil, requisitando o pagamento ao Estado ou utilizando-se de órgãos conveniados para a realização da perícia.

Pelo
exposto
,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso
para
reformar a decisão agravada
e
afastar a obrigação da
s requeridas
de adiantar os honorários periciais em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026